Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-61.2024.8.11.0034
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-61.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.733.101-10 (APELADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. TEORIA DA ACTIO NATA OBJETIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1387/STJ

II. Questão em discussão

2. questão em discussão consiste em saber se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para (i) adequar o termo inicial da prescrição decenal à tese firmada no Tema 1387/STJ, fixando-o na data do saque integral do saldo da conta PASEP; e (ii) reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP, adotando critério objetivo da teoria da actio nata . 4. O acórdão anteriormente proferido divergiu do precedente qualificado ao considerar como termo inicial a data de obtenção de extratos, impondo-se a retratação para assegurar a uniformidade jurisprudencial . 5. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em agosto de 2007, e que a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2024, resta configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC . 6. A adoção do critério objetivo prestigia a segurança jurídica e impede a perpetuação indefinida de pretensões ressarcitórias, em consonância com o sistema de precedentes instituído pelo CPC . 7. A prescrição, matéria de ordem pública, conduz à extinção do processo com resolução de mérito, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso

IV. Dispositivo e tese

8. 8. Em juízo de retratação positivo, acórdão reformado para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição.

Tese de julgamento:

"1

1. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente vinculante firmado no Tema 1387/STJ. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações relativas ao PASEP é a data do saque integral do saldo. 3. Decorrido prazo superior a dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387; TJMT, Apelação nº 1015384-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026; TJMT, AI nº 1040044-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada por
CREUZA PEREIRA DA SILVA
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual a autora alegou ter direito ao ressarcimento de valores referentes ao PASEP, sustentando que, quando do saque do saldo existente na conta em 07/08/2007, por ocasião de sua aposentadoria, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, em razão da não aplicação adequada dos índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do PASEP.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque integral realizado pela autora em 07/08/2007, entendendo que nesse momento a correntista tomou ciência do saldo existente na conta e, consequentemente, de eventuais irregularidades.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos do Recurso de Apelação n. 1000640-61.2024.8.11.0034, tendo esta Colenda Câmara, em decisão unânime, dado provimento ao recurso interposto por
CREUZA PEREIRA DA SILVA
, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 323025893).

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso Especial (Id. 328016851), que foi inicialmente sobrestado em razão do Tema 1387/STJ e objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição em ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta individual do PASEP.

O
BANCO DO BRASIL S/A
alega violação aos artigos 189 e 205 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido contrariou o entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". Argumenta que o saque integral dos valores é suficiente para comprovar a ciência dos alegados desfalques, conforme a teoria da
actio nata
, e que a presente demanda, distribuída em 2024, após mais de 16 anos do saque, encontra-se prescrita.

O recorrente invoca ainda a existência de dissídio jurisprudencial, citando precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que consagra o entendimento de que "o termo inicial da prescrição é a data do saque da conta PASEP, momento em que a autora tomou conhecimento do saldo". Requer a suspensão do processo em razão do Tema 1.387 do STJ, que trata especificamente da questão relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inicialmente, determinou o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.387, mas posteriormente, com o julgamento dos recursos paradigmas pelo STJ, que fixou a tese de que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP", determinou a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela Vice-Presidência, que considerou não demonstrados os elementos necessários para sua concessão, especialmente o perigo da demora, que deve ser concreto, atual, iminente e grave.

Ato contínuo, a Vice-Presidência, ao analisar o recurso especial, determinou a devolução dos autos para que esta Câmara se manifeste sobre eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema n. 1387 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

Reexaminando a matéria à luz do precedente qualificado indicado pela Vice-Presidência, verifico que o caso em análise comporta distinção relevante em relação ao paradigma firmado no
Tema n. 1387
do STJ com julgamento finalizado em 10/12/2025.

A controvérsia submetida a este colegiado exige uma análise minuciosa sob a ótica do Direito Público e do Direito do Consumidor, balizada pelos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. A discussão central gravita em torno da responsabilidade civil do Banco do Brasil por eventuais desfalques ou ausência de correção adequada nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Embora inicialmente se cogitasse a existência de distinção em relação ao Tema 1.387/STJ, o reexame mais aprofundado da controvérsia evidencia a plena aderência do caso concreto à tese firmada, razão pela qual não se sustenta a distinção anteriormente aventada.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Cotejando o acórdão proferido por este órgão fracionário com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, verifica-se manifesta divergência quanto ao marco inicial da prescrição. Enquanto o acórdão objeto de retratação considerou que o prazo prescricional somente teve início com a obtenção dos extratos e microfilmagens em setembro de 2024, o precedente qualificado estabeleceu que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado pelo próprio autor (id. 304819864), verifica-se que o último saque realizado pelo apelado ocorreu em
07 de agosto de 2007
, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via "PGTO aposentadoria AG: 2029".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelado teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
agosto 2007
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A presente ação, entretanto, foi ajuizada somente em
28 de novembro de 2024
, ou seja, transcorridos mais de 16 (dezesseis) anos desde o saque integral da conta PASEP. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A alegação do apelado de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em agosto de 2007 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

(N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em
agosto 2007
e que a ação foi ajuizada apenas em novembro 2024, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

Com o julgamento do Tema 1.387/STJ, restou superada a interpretação subjetiva da teoria da
actio nata
, consolidando-se critério objetivo baseado na data do saque integral.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e conduz à extinção do processo com resolução de mérito. Uma vez configurada a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, por constituir prejudicial de mérito que impede o exame das demais teses defensivas.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais constituem valores fundamentais do ordenamento jurídico que justificam a existência do instituto da prescrição. Não se pode admitir que pretensões sejam exercidas indefinidamente, sem observância dos prazos estabelecidos pela legislação. O transcurso do tempo gera presunção de abandono do direito e dificulta sobremaneira a produção de provas, comprometendo a busca da verdade e a justa composição do litígio.

No caso em exame, o extenso lapso temporal transcorrido entre o saque da conta PASEP e o ajuizamento da ação revisional evidencia a necessidade de aplicação da prescrição. Passados mais de dezessete anos, a reconstituição dos fatos torna-se extremamente difícil, documentos podem ter sido extraviados, testemunhas podem ter falecido ou perdido a memória dos acontecimentos. A pretensão de revisar operações realizadas há quase duas décadas contraria os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

A retratação do acórdão anteriormente proferido não representa capitulação ou renúncia à independência funcional deste órgão julgador, mas sim cumprimento do dever de observância dos precedentes qualificados estabelecidos pelo sistema processual vigente. O Código de Processo Civil instituiu mecanismos destinados a assegurar a uniformização da jurisprudência e a previsibilidade das decisões judiciais, entre os quais se destaca o julgamento de recursos repetitivos com efeito vinculante.

Resta prejudicado o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.387/STJ, tendo em vista o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em juízo de retratação retifico o acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário e, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387 dos recursos repetitivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026